Tribunal: STF
Processo: HC 206193
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Felipe de Queiroz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 685.510/SP (evento 2).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 4, fls. 34-36).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA. DILIGÊNCIA INDEFERIDA DE FORMA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A teor do entendimento desta Corte, o Juiz pode indeferir, desde que por decisão devidamente fundamentada, os pleitos defensivos que entenda serem protelatórios ou desnecessários, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário. 
    2. Assim como as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, também o são na avaliação da pertinência dos elementos probatórios. A necessidade ou não de determinada prova é questão que requer amplo conhecimento de toda a matéria posta em debate, bem como dos elementos de convicção que sustentam as versões das partes antagônicas. 
    3. Tendo o Juízo de piso entendido que a prova requerida é desnecessária, pois "[t]er a Autoridade Policial acreditado ou não na versão da vítima é tema que não importa à solução dos autos, que depende de prova, e não de opinião de terceiros", conclusão em sentido contrário à da instância de origem ensejaria profunda e indevida incursão na seara fático-probatória do processo, incabível na via estreita do habeas corpus. 
    4. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova. Sustentam que no decurso da audiência de instrução “restou duvidoso para a Defesa acerca do real ocorrido, requerendo assim, na fase do art. 402 do CPP, para que fosse ouvido como testemunha o Delegado de Polícia Sr. Doutor Roberto José Fernandes Bomfim”. Requerem, em medida liminar e no mérito, a realização da oitiva da autoridade policial e a suspensão da ação penal nº 1501742-54.2019.8.26.0637, até o julgamento do presente writ. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Não ocorre violação à ampla defesa quando o Juízo indefere motivadamente requerimentos probatórios das partes no curso da instrução processual. Sobre o ponto, o acórdão recorrido consignou que ‘o Juízo de piso entendeu que a prova requerida é desnecessária, pois "[t]er a Autoridade Policial acreditado ou não na versão da vítima é tema que não importa à solução dos autos, que depende de prova, e não de opinião de terceiros". Conclusão em sentido contrário à da instância de origem ensejaria profunda e indevida incursão na seara fático-probatória do processo, incabível na via estreita do habeas corpus’. Ressaltou, ainda, que ‘assim como as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, também o são na avaliação da pertinência dos elementos probatórios. A necessidade ou não de determinada prova é questão que requer amplo conhecimento de toda a matéria posta em debate, bem como dos elementos de convicção que sustentam as versões das partes antagônicas’. 
    O ato dito coator está parametrizado com o entendimento desta Suprema Corte na direção de que o indeferimento fundamentado de diligências pelo magistrado de primeiro grau não evidencia constrangimento ilegal. É sabido que embora a dinâmica probatória no processo penal seja cooperativa, o controle sobre a produção das provas compete ao Juiz, a quem atribuído sindicalizar requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios - art. 400, §1º, do CPP (RHC 116.170 e HC 100.988/RJ, ambos de minha relatoria). 
    Nesse prisma, ‘a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova”, sendo certo que ‘A teor do artigo 251 do CPP, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos”’ (HC 173.777/SP, Rel. Min. Edson Fachin); ‘...O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do exame de sanidade mental, sob o fundamento de que “não há indícios de que o acusado seja incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à existência de “dúvida sobre a integridade mental do ora paciente” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 170122-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.9.2019)
    De outro lado, para concluir de forma diversa das instâncias anteriores, imprescindível o reexame do acervo fático-probatório da ação penal de origem, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); ‘O exame do alegado cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual’ (HC 171.460/SP, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes); e ‘A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas suficientes para processar o Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus’ (HC 118.051/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora